Tribunal: STF
Processo: ARE 1423355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO ACOLHIDA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. LEI MUNICIPAL QUE ADOTOU O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI ESTADUAL Nº 6.123/68). EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 16/99 ALTERANDO, ENTRE OUTRAS COISAS, O DIREITO A PERCEPÇÃO DE QUIQUENIOS. INAPLICABILIDADE IMEDIATA NA ESFERA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE DIREITO CONCEDIDO A SERVIDOR SEM EDIÇÃO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 128 DO TJPE. QUINQUÊNIOS DEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Município de Serra Talhada em face de sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau que condenou o município a incorporar nos vencimentos as “gratificações adicional por tempo de serviço” (quinquênios) que a parte autora fazem jus, observando o seu tempo de serviço, calculadas no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo, por quinquênio de efetivo exercício prestado ao Município, bem como ao pagamento das prestações vencidas durante os últimos cinco anos a contar do ajuizamento desta demanda, respeitada a prescrição quinquenal. Em razão da sucumbência, condenou ainda o Município ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, que incidirão nos percentuais mínimos estipulados em cada uma das faixas de valores dos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC.



    2. Em suas razões de recurso, o Município sustenta, em síntese, que: a) foi indevidamente concedido o benefício da justiça gratuita; b) ocorrera a prescrição do fundo do direito por ter existido um Parecer Administrativo do Município no sentido do indeferimento dos quinquênios; c) a requerente apoia sua pretensão ao recebimento do quinto quinquênio com base na Lei Complementar 756/90 e art. 24 da Lei Orgânica do Município em concorrência com o artigo 166 da Lei Estadual de número 6.123/68, ocorre que a Constituição do Estado de Pernambuco possui vedação expressa ao estabelecimento de quinquênios, desde 04.06.1999, quando da promulgação da EC nº 16, dispositivo esse com redação atual dada pela EC nº 24, de 19.12.2005.



    3. Relativamente à impugnação ao pedido de justiça gratuita, crê-se que esta preliminar deva ser rejeitada, tendo em vista que o apelante se restringe a fazer alegações genéricas e aponta o contracheque da parte apelada para fundamentar sua impugnação, quando, em verdade, o contracheque demonstra que a autora não recebe uma remuneração alta, fato que justifica a concessão dos benefícios da gratuidade. Assim, REJEITA-SE a preliminar arguida.



    4. Quanto a prejudicial de prescrição do fundo do direito, neste ponto, acredita-se que também deve ser rejeitada. O Parecer Municipal mencionado pelo apelante em seu recurso, no qual foi analisado o quinquênio, ocorrera apenas em âmbito estritamente interno, em consulta da própria Secretaria da Administração, sem existir qualquer vínculo com a servidora, o que denota o caráter intramuros da Consulta formulada, sem qualquer interferência na relação jurídica estabelecida entre a servidora e a Urbe. Desta forma, a única prescrição que poderia ser tratada nesta demanda é a da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que trata das relações jurídicas em que a ilicitude da conduta atribuída é sucessiva, renovando-se mês a mês. Súmula 85/STJ. NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. Saliente-se que o próprio juiz sentenciante tratou dessa questão no item “b” da parte dispositiva, condenando o Município ao pagamento das parcelas vencidas a contar dos últimos cinco anos da propositura da demanda, respeitando-se a prescrição quinquenal. Desta forma, REJEITA-SE a prejudicial de prescrição.



    5. Quanto ao MÉRITO, verifica-se que o presente recurso não deva ser provido. Veja-se que a Edição da Lei Municipal nº 756/90 adotou o Estatuto do Servidores do Estado de Pernambuco. Portanto, não poderia a municipalidade suprimir direito concedido ao servidor sem a edição de legislação para tal finalidade. A Lei Estadual nº 6.123/68, em sua redação originária, assegurava aos servidores públicos estaduais o adicional por tempo de serviço (quinquênio), vantagem essa estendida aos servidores Municipais pela Lei Municipal nº 756/90.



    6. Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a aludida gratificação no âmbito do Estado de Pernambuco.



    7. O cerne da presente lide reside no fato de que operou a municipalidade a supressão do adicional por tempo de serviço guerreado, de forma automática, sem qualquer norma apta a viabilizá-la.



    8. De fato, diante da edição de lei local regulamentadora da implementação de vantagens aos seus servidores, ensejando o direito à percepção do adicional por tempo de serviço em tela, não se pode alterar, administrativamente, os parâmetros legalmente definidos sob pena de ferimento ao princípio da legalidade. Ou seja, tal alteração apenas poderia ser feita por lei própria, municipal, em obediência ao princípio do pacto federativo que garante autonomia legislativa aos municípios, atribuída pela Carta Magna de 1988. O próprio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco já se pronunciou nesse sentido. Esse entendimento encontra-se, inclusive, na Súmula n° 128 desta Corte de Justiça, confira-se: Súmula nº 128 - É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999.



    9. Destarte, não poderia a municipalidade extinguir direito concedido ao servidor sem a edição de Lei para tal desígnio. 9. Desta forma, conclui-se que, em razão do princípio Federativo e em respeito à autonomia dos Municípios, não há como estender, automaticamente, dita supressão aos servidores municipais, sem a existência anterior de Lei Municipal suprimindo tal benefício.



    10. Reexame necessário não provido. Apelação Prejudicada. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente